Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007885-31.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. PRIMARIEDADE. CONDIÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A via estreita do habeas corpus não se presta para o exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos anexados no writ se extraem prova da existência do crime e indícios de autoria, aptos a legitimar a constrição cautelar.
02. No caso, o modus operandi empregado no delito, revelado pelo concurso de pessoas, a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima, a qual foi mantida a noite toda em um matagal sob poder dos criminosos, são circunstâncias que evidenciam a periculosidade do paciente, justificando a medida constritiva para garantia da ordem pública.
03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
04. Eventuais condições subjetivas favoráveis “não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007885-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), EDSON OLIVEIRA BARRETO - CPF: 020.202.965-43 (VÍTIMA), ELISSANDRO SANTANA SILVA - CPF: 337.972.898-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO.
PRIMARIEDADE. CONDIÇÃO QUE NÃO DEVE PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A via estreita do
habeas corpus
não se presta para o exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos anexados no
writ
se extraem prova da existência do crime e indícios de autoria, aptos a legitimar a constrição cautelar.

02. No caso, o
modus operandi
empregado no delito, revelado pelo concurso de pessoas, a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima, a qual foi mantida a noite toda em um matagal sob poder dos criminosos, são circunstâncias que evidenciam a periculosidade do paciente, justificando a medida constritiva para garantia da ordem pública.

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Eventuais condições subjetivas favoráveis
“não

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.

Ressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no curso de inquérito policial, após representação da autoridade policial, que apura a suposta prática de crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados nos arts. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c art. 288, todos do Código Penal.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) fragilidade dos indícios de autoria, ao argumento que as imagens apresentadas pela autoridade policial não correspondem à pessoa do paciente; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 Código Processo Penal, sobretudo pelos bons predicados do paciente; (iii) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, requer a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id.
208058661
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
209600542).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
212051669
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto do presente
habeas corpus
consiste na análise do alegado constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como da negativa de autoria.

Observa-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em decorrência da participação, em tese, nos crimes de roubo majorado e associação criminosa, cuja empreitada teve como objeto um caminhão M. Benz/AXOR, placa AXG3F77, e uma carreta tanque SR/RECRUSUL, placa NVZ9C15, carregada com 56 (cinquenta e seis) mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e quinze reais e vinte centavos).

Em sede de diligências investigativas preliminares, a autoridade policial identificou que o paciente teria abandonado o veículo roubado na cidade de Várzea Grande, evadindo-se do local em um veículo Ônix, de placa QJP 3377.

Após a representação da autoridade policial, o juízo
a quo
decretou a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, nos seguintes termos:

“ (...) Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
. Foi ordenado a sair do local conduzindo o caminhão. Após cruzar a cidade de Rondonópolis e passarem pela praça de pedágio, cerca de 400 metros depois, viu um veículo parado na beira da pista e recebeu ordem de parar o caminhão. Nesse momento a vítima teve sua visão coberta por um capuz, mesmo assim percebeu que mais um criminoso adentrou no caminhão. Em seguida foi retirado do caminhão e
levado por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite
. (...).

Consultas realizadas através dos numerais acima foi possível identificar
JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA como a pessoa que dirigiu o caminhão roubado para abandoná-lo na rua Rio Grande do Norte em Várzea Grande/MT
no dia 21/09/2023. O Relatório Policial n°. 2023.13.90831 apresenta todo a caminho percorrido no dia do crime pelo caminhão subtraído, fazendo uma análise e comparação com o rastreador instalado no veículo Fiat Pulse que estava em posse dos criminosos. (...)”

A prisão dos representados se faz necessária
pela gravidade dos delitos,
pois há indícios dos acusados ser dado ao cometimento de crimes. Assim, deve o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo, devendo a prisão dos representados servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Desta forma,
os antecedentes
e a conduta social dos representados, associado à suposta prática permanente do roubo, demonstra que o ímpeto criminoso não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática de roubos, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.
(id.
142272806 - Pág. 206).

Na sequência, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, tipificados nos artigos 157, §§2°, II e V, 2°-A, I, por duas vezes, c/c art. 288, na forma do dispositivo 69, todos do Código Penal, conforme fragmento da denúncia:

(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023, por volta das 19:30 na BR 364 – km 3 após o pedágio, os denunciados ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, EVA MARIA DA GUIA e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO e E. O. B. consistentes no caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa AXG3F77 e carreta tanque SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, carregada com 56 mil litros de óleo Diesel S10, avaliado em R$ 277.715,20. (...)

Também foi possível identificar o veículo que deu apoio durante
toda a prática criminosa, sendo o Fiat Pulse placa SIH9F34 que consta registrado em nome de LOCALIZA RENT CAR S.A. (...)

Consultas realizadas através dos numerais acima foi possível identificar JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA como a pessoa que dirigiu o caminhão roubado para abandoná-lo na rua Rio Grande do Norte em Várzea Grande/MT no dia 21/09/2023. O Relatório Policial n°. 2023.13.90831 apresenta todo a caminho percorrido no dia do crime pelo caminhão subtraído, fazendo uma análise e comparação com o rastreador instalado no veículo Fiat Pulse que estava em posse dos criminosos.” (id.
207903726 - Pág. 169).

Ao receber a denúncia, o Magistrado singular reiterou os indícios de autoria em relação ao paciente.

“(...)No mesmo caminho, foi demonstrado que “JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA, CPF: 033.230.401-98, como parte operacional da quadrilha neste crime de roubo, sendo José Antônio de Almeida, quem dirige o caminhão trator roubado, para localidade diversa da carga furtada, despistando o local que fará a receptação da carga”.

Além disso, no que tange ao acusado José Antônio de Almeida ressai a informação de que ele estaria pressionando a pessoa de M. D. I. D., proprietário da empresa FMOTORS, a transferência do veículo Onix, cor branca, placa QPJ-3377, por meio dos telefones (65) 98127-9131 e (65) 99945-4108.
Foi verificado que o veículo ONIX, teria se encontrado com o veículo Fiat Pulse, na data do roubo e também dado suporte ao crime.

Ademais, a autoridade policial identificou que o acusado José Antônio de Almeida conduziu o caminhão roubado para a Rua Rio Grande na Comarca de Várzea Grande/MT no dia 21/09/2023, após coleta das imagens de câmeras de segurança” (id.
207903726 - Pág. 196).

Desse modo, nota-se, por ora, a existência de indícios que vinculam o paciente aos delitos em análise, sobretudo porque, em tese, teria dirigido o caminhão roubado e, posteriormente, o abandonou na cidade de Várzea Grande, fatos que motivaram o recebimento da denúncia pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Assim, os elementos até então apurados nos autos são suficientes para revelar o
fumus comissi delicti
exigido pelo art. 312 Código Processo Penal.

Desta forma, a alegação de que as imagens apresentadas pela autoridade policial não dizem respeito à pessoa do paciente deve ser reservada ao próprio mérito da ação penal, na medida em que demanda maior incursão em aspectos fático-probatórios, o que é incompatível com a via estreita do
writ
.

Para a decretação da custódia preventiva, exige-se a demonstração de indícios suficientes de autoria e não de prova cabal desta, de modo que o princípio da presunção de inocência não se encontra violado em sede de prisão cautelar, considerando que os fins da medida não tangenciam a punibilidade, mas sim a eficácia do processo penal (AgRg no RHC 130.645/CE, relatoria do Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Por outro lado, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, entendeu que a ordem pública se encontra abalada diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que
“os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão,
sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada em sua barriga
”,
bem como o fato de que a vítima
“foi levada por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda noite”
(id.
142272806 - Pág. 204
).

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, incluindo o fato de a vítima ter passado a noite toda em um matagal sob poder dos criminosos, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Ademais, os elementos de investigação produzidos até o momento destacam que o paciente e os demais réus são acusados de integrar uma associação criminosa especializada em roubo de cargas e demonstram recorrência nas supostas ações criminosas.

Além disso, o resguardo da ordem pública também se mostra necessário haja vista o risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta outros registros policiais conforme id. 207903714 - Pág. 122.

De mais a mais, fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Por fim, imperioso ressaltar que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024